Tribunal: TJDFT
Processo: 0726071-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO.
1. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, [p]odem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado, ressalvada a hipótese em que o cônjuge requerente não mais reúna condições de se inserir no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.
3. Contatado, no caso concreto, que a agravante é formada em medicina veterinária e se encontra em condições de exercer sua atividade profissional, de modo a custear sua subsistência, não há razão para que sejam fixados alimentos provisórios em seu favor.
3.1. Somente após a devida instrução processual será possível aquilatar, com maior propriedade, a real necessidade de a agravante receber os alimentos em decorrência da dissolução do vínculo conjugal, bem como a possibilidade do agravado de custeá-los.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.